Tribunal: TJMT
Processo: 0010764-48.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010764-48.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JURACY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 355.391.511-00 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS - CPF: 593.525.901-04 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), JOSE LEMES DA SILVA - CPF: 654.933.461-68 (ASSISTENTE), Alfredo de Araújo Granja Filho (ASSISTENTE), Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz (ASSISTENTE), Robson de Oliveira (ASSISTENTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
PECULATO-FURTO
. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DO DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que imputava aos réus a prática do crime de peculato-furto (art. 312, § 1o c/c arts. 29, 30 e 327, § 2o, do Código Penal), consistente na subtração de dois veículos oficiais pertencentes ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes da autoria delitiva e do elemento subjetivo do tipo (dolo específico) para a condenação dos acusados pelo crime de peculato-furto, considerando as contradições nos depoimentos da principal testemunha e a ausência de outros elementos probatórios conclusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelos registros de patrimônio do INDEA/MT e pela apreensão de um dos veículos na posse de terceiro, porém, a autoria e o dolo específico não restaram comprovados de forma inequívoca.

4.

A principal testemunha que poderia esclarecer os fatos apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal, ora afirmando que negociou a compra do veículo com um dos acusados, ora negando conhecê-lo, o que compromete decisivamente a credibilidade de seu depoimento.

5.

As demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, limitando-se a prestar informações sobre o desaparecimento dos veículos e sobre procedimentos administrativos adotados após a constatação do sumiço, não havendo elementos probatórios suficientes para embasar um decreto condenatório.

6.

A situação fática demonstrada nos autos revela a existência de grande desorganização no sistema de frotas do órgão estadual, que sequer possuía controle adequado dos veículos que estavam em manutenção e das oficinas responsáveis, o que dificulta sobremaneira a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis pelo desaparecimento dos veículos.

7.

Em matéria criminal, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que a prova da autoria delitiva e do elemento subjetivo do tipo seja robusta, convincente e isenta de dúvidas razoáveis, não bastando meras presunções ou ilações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
desprovido
, mantida a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

Para a configuração do delito de peculato-furto é imprescindível a demonstração inequívoca do elemento subjetivo específico, consistente no dolo de subtrair o bem em proveito próprio ou alheio, não bastando meras presunções ou ilações.

2.

Havendo dúvida quanto à autoria delitiva e ao dolo específico, impõe-se a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 30, 312, § 1o, 327, § 2o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal no 0010764-48.2014.8.11.0042, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver os acusados
Juracy Marques
d
os Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
das imputações das infrações descritas no art
igo
312, §1o c/c artigos 29, 30, 327, §2o, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 386,
inciso
VII
,
do
Código de Processo Penal (id. 284231886).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 284231888). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja os apelados sejam condenados, eis que a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas pelos elementos de prova produzidos durante o inquérito policial e confirmados em juízo. Argumenta que o juízo
a quo
não valorou adequadamente os elementos de prova e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa (id. 284231892).

Em contrarrazões
Juracy Marques
d
os Santos

pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 284231899).

Edney Edilson Carvalho Barros

, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso (id. 284231020).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opinou pelo
desprovimento
do apelo Ministerial (id. 292689362), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Imputação à prática de peculato na modalidade furto – Sentença absolutória – Irresignação Ministerial – Pleito de reforma do ato sentencial para condenação dos apelados ao argumento de suficiência probatória – Inviabilidade – Lacunas na fase investigativa que comprometeram a produção de prova na fase judicial – Depoimento testemunhal e Interrogatórios contraditórios, sem conteúdo de certeza necessária para condenação – Dinâmica dos fatos e autorias não esclarecidas – Aplicação do princípio do in dubio pro reo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal no 0010764-48.2014.8.11.0042, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os acusados
Juracy Marques
d
os Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
das imputações das infrações descritas no art
igo
312, §1o c/c artigos 29, 30, 327, §2o, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 386,
inciso
VII
,
do
Código de Processo Penal (id. 284231886).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 284231888). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja os apelados sejam condenados, consoante os termos da denúncia (id. 284231892).

Pois bem.

Consta que no mês de maio de 2013,
Juracy Marques dos Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
, agindo em unidade de desígnios, subtraíram em proveito próprio, dois veículos de titularidade do INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, a saber, a caminhonete
LGM S10/ Adventure/ Placa: NJN-0608
e a caminhonete
LGM S10/ Adventure/ Placa: NJN-0648
, ambas modelo 2008/2007.

Narra a exordial acusatória que:

DOS FATOS:

Consta do incluso Caderno Policial que, aproximadamente no mês de maio de 2013, os DENUNCIADOS JURACY MARQUES DOS SANTOS e EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, dois veículos automotores, sendo 1 (uma) Esp/Caminhonete/aberta/cabine dupla/marca LGM S10/ Adventure, placa NJN 0608, ano 2008/2007 e 1 (uma) Esp/Caminhonete/aberta/cabine dupla/marca LGM S10/ Adventure, placa NJN 0648, ano 2008/2007, valendo-se JURACY de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público.

Segundo o apurado, o denunciado JURACY MARQUES DOS SANTOS, valendo-se de seu cargo de chefia que exercia no INDEA/MT, facilitou o extravio de dois veículos automotores pertencentes a esta Autarquia Estadual. Tal fato, teria sido notado apenas após motoristas do núcleo informarem ao novo gerente que haviam veículos faltando.

Tenha-se presente que a frota de veículos oficiais pertencentes ao INDEA/MT era de responsabilidade do Gerente de Transportes, função na época dos fatos exercida por JURACY MARQUES DOS SANTOS.

Posta assim a questão, é de se dizer que após a Sra. Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz assumir a presidência do INDEA/MT com subsequente exoneração de JURACY da Gerência de Transportes do INDEA, foi determinado que se realizasse uma auditoria na frota de veículos existentes.

Realizado o referido levantamento foi constatado, pelo novo Gerente de Transportes, Sr. José Lemes, e pelo Coordenador de Apoio Logístico, Sr. Alfredo de Araújo Garcia, o desaparecimento dos veículos supramencionados.

Diante dos fatos, bem como da inexistência do registro do local onde estariam os veículos, o Secretário-Executivo do Núcleo Agropecuário, o Coordenador de Apoio Logístico e o novo Gerente de Transportes encaminharam a C.I n°. 252/2013 para JURACY, que estava lotado em outro setor, informando-o sobre a constatação da irregularidade e o desaparecimento das caminhonetes referidas, assim como convocando-o para comparecer a Secretaria do Núcleo Sistêmico (SAENA) para prestar esclarecimentos, em razão do desaparecimento dos veículos ter ocorrido em sua gestão.

Inadequado seria esquecer, também que JURACY não compareceu para prestar esclarecimentos, fato gerador da C.I no. 262/2013 convocandoo novamente, sob pena da instauração de processo administrativo.

Tendo comparecido apenas após a nova comunicação, JURACY prestou esclarecimentos, afirmando que uma das caminhonetes NJN 0648, encontrava-se na "Oficina Oliveira", aguardando pagamento dos serviços para ser liberada, e o outro veículo, de placa NJN 0608, encontrava-se em local incerto e não sabido.

Oportuno se torna dizer que naquela oportunidade, JURACY admitiu que a caminhonete estava desaparecida, mas em momento algum se importou em comunicar o fato à administração pública, tampouco tomou as devidas providências para que o veículo fosse localizado. Após ser advertido sobre sua responsabilidade, JURACY realizou o registro da ocorrência na Delegacia, comunicando que o veículo havia sido "furtado".

Destaca-se que, concomitante ao levantamento que estava sedo realizado pelo novo Gerente de Transportes, o INDEA recebeu uma notificação de autuação de infração, em que flagrou a caminhonete desaparecida, placa NJN/0608, transitando em velocidade acima do limite permitido, na BR-174, cidade de Cáceres, na data de 11/04/2013.

A partir da análise do relatório de controle de abastecimento da frota de veículos, infere-se que a S-10 Advantage, placa NJN 0608, foi abastecida pela última vez pelo INDEA em 28/02/2012, consequentemente, depreendese que foi a última vez em que o veículo foi utilizado pelo referido órgão.

Ainda em julho/2013, a Presidência do INDEA tomou conhecimento que a caminhonete desaparecida de placa NJN 0608 estava sendo transferida, junto ao DETRAN para a pessoa de ROBSON DE OLIVEIRA, sendo realizada, ainda, a alteração de categoria "oficial" para "particular". Entretanto, o processo de transferência do automóvel foi cancelado, em razão de não ter sido levado posteriormente ao DETRAN para realização de vistoria.

Consequentemente, foi requerido pelo próprio órgão a instauração de Inquérito Policial junto à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, com escopo de apurar o suposto crime de "furto".

Instaurado o Inquérito Policial, foi determinado o empreendimento de diligências visando a apuração dos fatos e a localização dos veículos, considerando que nem mesmo a caminhonete, de placa NJN 0648, que JURACY havia informado que estava na oficina, aguardando pagamento para ser liberada, havia sido localizada/recuperada até então.

Primeiramente, os policiais civis tentaram localizar a pessoa de ROBSON DE OLIVEIRA, pessoa para quem a caminhonete placa NJN 0608 tentou ser transferida junto ao DETRAN.

Nessa esteira, compareceram até a residência de ROBSON, localizada no Ed. Garden Goiabeiras, no bairro Goiabeiras em Cuiabá-, sendo a entrada dos policiais autorizada pelo porteiro, após diligenciarem no estacionamento do condomínio encontraram a caminhonete NJN 0648 na vaga do apartamento de ROBSON.

Oportuno se torna dizer que JURACY declarou que a caminhonete NJN 0648 estava na "Oficina Oliveira" para reparos, aguardando pagamento para ser liberada.

Assim, diante da localização de um dos veículos, os policiais providenciaram a sua remoção para o pátio da Delegacia, com posterior devolução ao INDEA.

Devido a não localizarem ROBSON na residência, os policiais mantiveram contato telefônico com ele, o qual confirmou que a referida caminhonete apreendida estava em sua posse, mas não estava utilizando-a, acrescentando que quem havia lhe repassado o veículo seria a pessoa de EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS, sócio-proprietário da empresa Car Centro Automotivo, consignando que o outro veículo, de placa NJN 0608, estava naquela empresa, na posse de EDNEY EDÍLSON.

Em ato contínuo os policiais diligenciaram até a referida empresa entretanto não encontraram o proprietário, um funcionário forneceu o telefone celular de EDNEY EDÍLSON.

Ao entrarem em contato com EDNEY EDÍLSON, que teria sido advertido sobre os fatos em questão, este informou que entraria em contato com seu advogado e que após 15 (quinze) minutos retornaria a ligação. Passado o tempo, reestabeleceu contato através de outro telefone celular e, negando-se a repassar seus dados e documentos pessoais, declarou aos policiais que entregaria a caminhonete placa NJN 0608 em data posterior, com termo de entrega lavrado por seu advogado.

Convém ressaltar que EDNEY EDÍLSON nunca efetuou a entrega do referido veículo, o qual se encontra em local desconhecido não sabido até este momento.

ROBSON DE OLIVEIRA compareceu na delegacia para ser interrogado em 12/08/2013, declarando que foi procurado por um indivíduo chamado JURACY que estava na companhia de um corretor (Pessoa não identificada nos autos), estava vendendo duas caminhonetes S10, dizendo que eram provenientes de um leilão.

Por sua vez, ROBSON informou que estava interessado em comprar uma caminhonete, razão pela qual adquiriu o veículo de placa NJN 0648, informando que pagaria o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), todavia efetuou apenas o pagamento da entrada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo o restante pago por através de cheque.

ROBSON afirmou que realizou a checagem do veículo junto ao Detran-MT, entretanto não constatou nenhuma irregularidade ou restrição, bem como que ficou combinado com JURACY que o restante seria pago somente após a entrega dos documentos do referido leilão, todavia, após a negociação do veículo, não foi mais possível localizar JURACY, pois este não atendia mais as chamadas telefônicas.

Nessa vereda, afirmou, ainda, que desconhecia JURACY até aquela negociação, além disso, declarou que não sabia da condição de funcionário público, tampouco desconhecia a origem ilícita da caminhonete, destacando, ainda, que já havia visto em outra ocasião as duas caminhonetes na posse de EDNEY EDÍLSON, na empresa Car Centro Automotivo.

Quando indagado acerca da transferência do veículo desaparecido, placa NJN 0608, para seu nome, conforme constava no processo de transferência do DETRAN-MT, afirmou que poderia ter ocorrido um "equívoco" no momento em que JURACY lhe entregou os documentos do carro.

Em novas diligências com o escopo de localizar o automóvel desaparecido, os policiais compareceram novamente à empresa Car Centro Automotivo/Car Auto Center, sendo recepcionados por um funcionário, que informou que o proprietário não se encontrava. Diante de tal informação os policiais retornaram em nova data e novamente o proprietário EDNEY EDÍLSON não estava presente, nenhum dos funcionários tinha informações sobre sua localização.

No dia posterior, os policiais, compareceram novamente na pessoa jurídica supramencionada, todavia o estabelecimento estava fechado.

Posteriormente, em 21/08/2013, EDNEY EDÍLSON compareceu na Delegacia para prestar declarações e, com a finalidade de ocultar sua participação na trama criminosa, eximiu-se de futura responsabilização, apresentando versão distorcida dos fatos, afirmando que em certa data dois homens compareceram na sua empresa com as duas caminhonetes, brancas, S-10, e apenas solicitaram orçamentos de suspensão e freios, porém, após fazerem os orçamentos e entregar os veículos, os homens nunca mais voltaram. Além disso, disse que não conhece a pessoa de JURACY.

Cumpre-nos assinalar que as declarações de EDNEY EDÍLSON CARVALHO BARROS não coincidem com os fatos apurados, visto que ele próprio, quando conversou com os policiais, via telefone celular, confirmou que estava com a caminhonete S10 de placa NJN 0608 e que a devolveria em data posterior.

Lado outro, a seguir, será demonstrado que EDNEY e JURACY se conheciam, consequentemente, agiram em conluio no desvio dos automóveis do INDEA.

Em 23/09/2016, ROBSON DE OLIVEIRA compareceu novamente perante a autoridade policial e realizou o reconhecimento fotográfico de JURACY MARQUES DOS SANTOS, confirmando ser a pessoa que lhe vendeu a caminhonete S10 Advantage, pertencente ao INDEA.

Tendo em vista que os fatos apresentados por ROBSON DE OLIVEIRA ainda estavam confusos, em divergência com as declarações de EDILSON, a 9a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa notificou-o, que compareceu no dia 21/06/2018, esclarecendo os fatos e complementando aqueles já apresentados na Delegacia.

Nessa oportunidade, ROBSON clareou os fatos, informando que na época, a compra da caminhonete S10 foi negociada diretamente com JURACY, o qual estava acompanhado de um corretor que desconhecia.

Destacou também que já conhecia a pessoa de EDNEY EDÍLSON e já havia realizado negociações com a empresa de sua propriedade, a Car Centro Automotivo.

Conforme esclarecido por ele, JURACY primeiramente procurou a empresa de EDNEY EDÍLSON, a Car Centro Automotivo, e ofereceu para a venda as duas caminhonetes S10 Advantage, placas NJN 0648 e NJN 0608. Em seguida, sabendo que ROBSON tinha interesse em comprar uma caminhonete, EDNEY EDÍLSON o procurou.

Dessa forma, ROBSON compareceu na Car Centro Automotivo e realizou a negociação da caminhonete com JURACY e EDNEY EDILSON, confirmando que ambos estavam presentes.

Na oportunidade esclareceu que, apesar de estar na posse da caminhonete de placa NJN 0648, não tnha interesse em ficar com esse veículo, pois havia, de fato, adquirido a caminhonete de placa NJN 0608, a qual estava sendo transferida para seu nome e que está desaparecida.

Afirmou que JURACY tinha lhe repassado os documentos da S10 placa NJN 0608, mas nem ele e nem EDNEY EDÍLSON lhe entregaram o veículo e, tendo em vista que estava de posse da documentação, resolvei repassá-las ao despachante para dar início à transferência junto DETRAN.

No entanto, não conseguiu levar a caminhonete placa NJN 0608 para a vistoria, pois JURACY e EDNEY EDÍLSON nunca lhe entregaram o veículo, foi quando, então, resolveu realizar o cancelamento da transferência.

Ao ser indagado por qual razão a caminhonete recuperada, placa NJN 0648, estava, então, em sua posse, revelou que foi dada como garantia por EDNEY EDÍLSON e JURACY, até que entregassem a caminhonete de placa NJN 0608. Porém, a troca nunca ocorreu, até porque a polícia localizou aquela em sua garagem e realizou a apreensão.

Declarou que chegou a procurar EDNEY EDÍLSON diversas vezes para que entregasse a caminhonete de placa NJN 0608, mas este sempre lhe ludibriava e alegava que estavam resolvendo pendências de documentações.

Ao ser indagado se sabia sobre a porcentagem recebida por EDNEY EDÍLSON em virtude da negociação, afirmou que não, mas confirmou que este ficou com a caminhonete que está desaparecida e, logo após estes fatos, ele fechou a empresa Car Centro Automotivo e não conseguiu mais manter contato.

Afirmou que acreditava que os veículos eram provenientes de leilão, pois acreditou na palavra de JURACY e EDNEY EDÍLSON, sendo que este último já era conhecido e com ele já tinha realizado negócios, bem como que efetuou a checagem do veículo junto ao DETRAN.

Apesar das inúmeras diligências encetadas durante o trâmite do Inquérito Policial, a caminhonete S10 Advantage, cor branca, de placa NJN 0608, não pode ser localizada, estando até o momento em local incerto e não sabido.

É de verificar-se que, a "Oficina Oliveira", onde JURACY inicialmente afirmou que uma das caminhonetes se encontrava, para realização de consertos, efetuava várias manutenções em diversos veículos do INDEA, sem que tivesse contrato com o órgão ou o Estado e sem autorização da Coordenadoria de Apoio Logístico.

As manutenções eram realizadas justamente no período em que o requerido ocupava o cargo de Gerente de Transportes. Esses fatos descortinaram-se no momento em que foi realizado o levantamento da frota de veículos, constatando-se que vários automóveis eram submetidos àquele estabelecimento comercial para reparos e manutenção.

Diante disso, foi determinado pelo Coordenador de Apoio Logístico, Alfredo de Araújo Granja, que fossem recolhidos todos os automóveis que lá se encontravam e que, quando fosse necessário realizar manutenções, os veículos deveriam ser remetidos à oficina detentora de Registro de Preço com a SAD e com devida autorização daquele setor.

O curioso é que os orçamentos realizados pela "Oficina Oliveira" eram assinados pelo denunciado EDNEY EDÍLSON CARVALHO BARROS, como sendo este o representante da referida empresa.

EDNEY EDÍLSON, ao ser questionado sobre esses fatos na Delegacia, declarou mentirosamente que "apenas assinava" os orçamentos da Oficina Oliveira, mas não tinha nenhuma relação com a empresa, não sendo proprietário, nem mesmo funcionário da oficina, afirmando que "acreditava" que o proprietário fosse a pessoa chamada "Leandro Oliveira Machado".

Convém ressaltar, conforme o relatório policial, os Policiais Civis realizaram diligências com o objetivo de localizar a empresa Oliveira Comércio de Peças (Oficina Oliveira) e o seu proprietário "Leandro de Oliveira Machado". Compareceram no endereço mencionado nos orçamentos, na Avenida Tancredo Neves, n° 1.003, constatando que naquela data (outubro/2016) funcionava no local uma casa de shows denominada Villas Country.

Após diligências, descobriram que o proprietário do imóvel era a pessoa de Alvantino José Geraldino e, em conversa, ele informou que anteriormente já havia alugado o imóvel as pessoas de "LEANDRO” e "EDÍLSON”, os quais eram na época proprietários de uma loja de autopeças, mas ambos fecharam a empresa e ficaram lhe devendo vários aluguéis.

ROBSON, em seu depoimento à 9a Promotoria Civil, informou que tinha conhecimento que a pessoa de "LEANDRO" também era sócio de EDNEY EDÍLSON na empresa Car Centro Automotivo, mas, infelizmente, LEANDRO nunca foi identificado, até a presente data.

Revela-se, portanto, que EDNEY EDÍLSON era um dos sócios-proprietários da Oficina Oliveira, a qual já vinha, há muito tempo, realizando manutenção em veículos do INDEA com a indevida autorização de JURACY, demonstrando que a relação entre ambos já remontava à época do desaparecimento da caminhonete S10 Advantage, placa NJN 0608, justificando, então, o envolvimento de JURACY com EDÍLSON, que o auxiliou na venda das caminhonetes desviadas do INDEA, levando-as até a outra empresa dele, a Car Centro Automotivo.

Desta forma, restou demonstrada de forma cristalina a prática do delito de PECULATO, na modalidade furto, tipificado nos Artigos 312, § 1°, c/c arts. 29, 30 e 327, § 2°, do Código Penal, por parte dos DENUNCIADOS JURACY MARQUES DOS SANTOS e EDNEY EDÍLSON CARVALHO BARROS...”
(id. 284230039, p. 20/31).

Ao final da persecução penal a pretensão acusatória foi julgada improcedente, absolvendo os acusados dos delitos tipificados nos artigos 312, §1o c/c artigos 29, 30, 327, §2o, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão do M
inistério Público
consiste na reforma da sentença, para condenar os apelados
Juracy Marques dos Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
, pelos crimes descritos na denúncia, por entender que a materialidade e autoria delitiva restavam deveras demonstradas.

Para tanto, assevera que
“...a materialidade e autoria do crime em tela encontram-se devidamente demonstradas por intermédio dos elementos de provas produzidas durante o desenrolar do Inquérito Policial, especialmente pela apreensão do veículo GM-S/10 em poder da testemunha ROBSON DE OLIVEIRA e pelos registros de patrimônio e documentos do outro veículo GM-S/10 não localizado, bem como pelas declarações das testemunhas, as quais foram confirmadas em Juízo...”
(
sic
).

Ainda, esclarece que
“...o Instituto tomou conhecimento que o veículo placa NJN0608, pertencente aquela autarquia estadual, estava com processo de transferência em curso junto a CIRETRAN do município de Várzea Grande/MT, constando como interessado ROBSON DE OLIVEIRA..”.

Aduz que “...a Delegacia Especializada de Roubos de Furtos de Veículos Automotores, haja vista o registro de suposto furto dessa caminhonete S10 placa NJN0608, foram empreendidas diligências pela equipe de policiais, que se deslocaram até a residência de ROBSON DE OLIVEIRA, nome para o qual estava sendo transferida a propriedade do veículo oficial...”. Ainda, que
“na garagem do condomínio localizado no bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, moradia de Robson, o veículo S10 placa NJN0648 estacionado em uma das vagas de garagem pertencente a Robson. O que resultou na sua remoção, por meio de Guincho, para o pátio da unidade policial e posterior devolução ao INDEA/MT. ... na ocasião foi informado que apesar da caminhonete S10 NJN0648 se encontrar em sua posse não estava a utilizando, atribuindo que foi o APELADO EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS, sócio da empresa CAR CENTRO AUTOMOTIVO quem lhe repassou o veículo, também informou que a S10 placa NJN0608 estava na citada empresa...”
(
sic
).

Ao final, destaca que
“...os APELADOS JURACY MARQUES DOS SANTOS valendo-se da qualidade de funcionário público e EDINEY EDILSON CARVALHO BARROS na condição de proprietário da empresa CAR AUTO CENTER, articularam a subtração de 02 (dois) veículos de propriedade do INDEA/MT, mantendo-os na oficina, na versão do APELADO JURACY, por meses para em seguida realizar a venda a terceiro, sendo que em um deles chegaram ao absurdo de iniciar o processo de transferência de propriedade junto ao Departamento Estadual de Trânsito –DETRAN/MT, e aparentemente só não se concretizou em razão da descoberta da trama articulada, oportunidade em que o INDEA/MT tomou conhecimento de multas registradas em desfavor de um dos veículos (placa NJN00608)...”
(sic).

Ab initio
, impende consignar que o crime de peculato-furto, tipificado no artigo 312, § 1o, do Código Penal, caracteriza-se pela conduta do funcionário público que, embora não tendo a posse do bem móvel, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Trata-se de crime próprio, que exige a qualidade especial de funcionário público do agente, admitindo-se, contudo, a participação de particular, por força do disposto no artigo 30 do Código Penal, que estabelece a comunicabilidade das elementares do tipo.

O instituto do peculato-furto caracteriza-se com a conduta do funcionário público que, embora não tendo a posse do bem móvel, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Trata-se de modalidade especial de peculato, que se distingue do peculato-apropriação (
caput
) precisamente pela ausência da posse prévia do bem pelo funcionário público.

Para a configuração do delito em questão, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de subtrair o bem em proveito próprio ou alheio, ou seja, a vontade livre e consciente de apropriar-se do bem, com
animus rem sibi habendi
.

In casu
, a controvérsia cinge-se à existência ou não de provas suficientes da autoria delitiva e do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de subtrair os veículos pertencentes ao INDEA/MT em proveito próprio ou alheio.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante existam indícios da prática delitiva, não há prova robusta e suficiente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita a formação de um juízo de certeza quanto à autoria e ao dolo específico dos acusados.

Prima facie
, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelos registros de patrimônio do INDEA/MT, que comprovam a propriedade dos veículos pela autarquia estadual; bem como pela apreensão de um dos veículos (placa NJN0648) na posse de terceiro (ROBSON DE OLIVEIRA); pela constatação do desaparecimento do outro veículo (placa NJN0608); o pedido de instauração de inquérito policial, firmado pela então procurador da autarquia, com o fim de investigar o desaparecimento dos veículos; cópias das Comunicações Internas números 252/2013 (23/04/2013), 262/2013 (17/05/2013) e 286/2013 (21/05/2013), encaminhadas a Juracy Marques dos Santos, solicitando informações sobre o paradeiro dos veículos; a Notificação de Autuação por Infração de Trânsito referente a caminhonete placa NJN0608; Boletim de Ocorrência no 2013.137606, em que funcionário não identificado da autarquia narra que o veículo de placa NJN0608 está desaparecido, que a última vez em que foi visto foi durante o abastecimento em 28/06/2012 e apontando a existência de multa indicando que o veículo estava em Cáceres em 11/04/2013; Cópia de extrato de documento de arrecadação referente ao veículo placa NJN 0608 indicando que estava sendo transferido para Robson de Oliveira; Extrato DetranNet indicando que o veículo NJN 0608 estava sendo transferido para o referido cidadão, mas não foi completada; Relatório Policial certificando que o veículo de placa NJN 0648 foi encontrado por policiais civis na garagem do apartamento de Robson de Oliveira em 06/08/2013; Termo de Reconhecimento Fotográfico no qual Robson de Oliveira reconhece Juracy Marques Santos; Relatório Policial indicando que o local onde funcionaria a Oficina Oliveira está estabelecida uma casa de show e que o proprietário do imóvel informou que os proprietários da oficina “Leandro” e “Edilson” sumiram deixando vários meses de aluguel em aberto e cópia da sentença absolutória proferida na ação civil pública no 1023440-72.2018.8.11.0041, ajuizada contra os ora acusados pelo mesmo fato.

Todavia, no que concerne à
autoria
delitiva e ao elemento subjetivo do tipo, a prova produzida nos autos não se revela suficiente para embasar um decreto condenatório, que exige certeza, e não mera probabilidade.

Com efeito, a principal testemunha que poderia esclarecer os fatos, ROBSON DE OLIVEIRA, apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal, o que compromete sobremaneira a credibilidade de suas declarações.

Em um primeiro momento, em contato telefônico com os policiais, ROBSON DE OLIVEIRA afirmou que o veículo S10 placa NJN0648 estava em sua posse, mas não o estava utilizando, atribuindo que foi o acusado EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS quem lhe repassou o veículo, informando também que a S10 placa NJN0608 estava na empresa CAR CENTRO AUTOMOTIVO.

Posteriormente, em seu primeiro depoimento na Delegacia de Polícia, ROBSON DE OLIVEIRA afirmou que foi procurado por um indivíduo chamado JURACY, que estava na companhia de um corretor, os quais estavam vendendo duas caminhonetes S10, dizendo que eram provenientes de leilão. Declarou que adquiriu o veículo de placa NJN0648 pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo efetuado o pagamento apenas da entrada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em novo depoimento prestado na Delegacia de Polícia, ROBSON DE OLIVEIRA reconheceu fotograficamente JURACY MARQUES DOS SANTOS como sendo a pessoa que lhe vendeu a caminhonete S10 Advantage pertencente ao INDEA/MT.

Contudo, em depoimento prestado no Ministério Público para fins de instrução de Ação Civil Pública, ROBSON DE OLIVEIRA apresentou versão diversa, afirmando que a compra da caminhonete S10 foi negociada diretamente com JURACY, o qual estava acompanhado de um corretor. Declarou que JURACY chegou até ele através do pessoal do Car Center, tendo o contato com JURACY se dado por meio de EDILSON da Car Center.

Surpreendentemente, em seu depoimento judicial, ROBSON DE OLIVEIRA alterou substancialmente sua versão, negando conhecer
JURACY MARQUES DOS SANTOS
e afirmando que negociou a compra do veículo exclusivamente com
EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS
. Quando confrontado com suas declarações anteriores, nas quais havia afirmado conhecer JURACY e ter negociado com ele, limitou-se a dizer que "se falou isso, falou errado".

“Promotor de Justiça: (explanou a denúncia). O que que o senhor sabe dizer a respeito destes fatos? Robson de Oliveira: Quanto essa caminhonete aí, foi oferecida pelo Edney falando que era uma caminhonete procedência de leilão, né? Eu tinha dado pra ele uma entrada, um valor x de quinze mil na época, né? E até tinha dado entrada no documento pra transferir pro meu nome, né. Daí, depois, ficou enrolando, enrolando, passando o tempo e nada de aparecer os documentos pra, realmente dizendo que era de leilão. E ficou por isso mesmo, depois eu fiquei sabendo que, qual que foi a procedência dela, né? Mas eu jamais imaginava que ela tinha sido acontecido dessa maneira. Promotor de Justiça : Robson, então vamos lá. Busque na sua memória e nos conte, com maior precisão aí de detalhes, como foi desde o início, a tratativa do senhor com o Edney e com o Juracy, onde que o senhor conversou com os dois, como é que isso foi, até o momento que a polícia foi lá e apreendeu a caminhonete na sua garagem, por gentiliza. Robson de Oliveira : O Juracy eu não conheci ele, né. Só foi através do Edney mesmo. Ele me ofereceu a caminhonete, falou que era de leilão, que precisava de um valor x lá pra retirar do leilão. Promotor de Justiça : Onde que tava essa caminhonete? Robson de Oliveira : Tava na oficina deles, entendeu? Promotor de Justiça : O senhor foi lá oficina, viu a caminhonete? Robson de Oliveira : Sim, aham. Promotor de Justiça : Se interessou? Qual foi o valor que o senhor combinou com ele, lá? Robson de Oliveira : Na época, foi acho que vinte e cinco ou trinta e cinco mil. Daí eu tinha dado quinze mil de entrada, né. Promotor de Justiça : Em uma dessas negociações ali na oficina, o Juracy participou? Robson de Oliveira : Não. Em nenhuma delas. Promotor de Justiça : Continua. Robson de Oliveira: Então, foi isso, né, foi passando o tempo, eu cobrando esses documento, cobrando esses documento e nada de aparecer, né, até que aconteceu de eu ficar sabendo que ela tinha acontecido dessa maneira, né. Eu tava viajando e avisaram que a polícia tinha ido lá pegar a caminhonete no apartamento. Promotor de Justiça: Correto. Vamos lá. Consta aqui uma informação, Robson, que a caminhonete que o senhor teria negociado com o Edney, ela, inclusive o senhor chegou a dar entrada, né, pra fazer a transferência pro seu nome e essa transferência foi cancelada. O senhor se recorda disso? Robson de Oliveira: Sim, foi dada entrada mesmo. Daí eu fiquei sabendo a procedência dela, né, aí pediu o cancelamento porque a caminhonete não podia ser transferida, né. Promotor de Justiça : Correto. E aí, em razão dessa dificuldade de transferência de documento pro senhor o Edney te deu outra caminhonete em garantia, inclusive essa outra caminhonete é que foi apreendida pela polícia. Isso é verdade? Robson de Oliveira : Verdade. Promotor de Justiça : E onde estava essa outra caminhonete? Robson de Oliveira : Eu não sei, ele que levou lá pra mim, né, deixando ela e pegando a outra que tava com documento que eu tinha dado entrada. Promotor de Justiça : Então vamos lá. O senhor se interessou por uma caminhonete, negociou com ele pelo valor de trinta mil, dando quinze de entrada, a informação do Edney é que essa caminhonete era proveniente de leilão, o senhor tentou transferir a documentação e não conseguiu? Robson de Oliveira : Correto. Promotor de Justiça : Aí o Edney ofereceu uma segunda caminhonete pro senhor em garantia. Robson de Oliveira : Aham. Promotor de Justiça : Prometendo pro senhor que ele iria fazer o que? Robson de Oliveira : Que ia regularizar ela pra me passar, entendeu. Ele veio até buscar ela aqui e levou lá pra ele. Promotor de Justiça : Foi ele sozinho que foi lá levar a caminhonete? Robson de Oliveira : Foi sozinho. Sim, ele sozinho. Promotor de Justiça : Ok. O senhor prestou um depoimento na época, lá pro Ministério Público, onde o senhor falou o seguinte, seu Robson, até aqui tá batendo exatamente, tá, tudo que o senhor falou tá batendo aqui, um determinado momento do seu depoimento, o senhor falou o seguinte, que o senhor foi lá na Car Centre Automotivo. De quem que era essa empresa? Robson de Oliveira: Era oficina deles. Promotor de Justiça: Ficava onde essa oficina? Robson de Oliveira: Na Miguel Sutil, parece. Promotor de Justiça: Essa oficina do Edney, né? Robson de Oliveira: Isso. Promotor de Justiça: E lá, o senhor fez a negociação da caminhonete, antes de saber que ela era coisa de rolo, tá? Robson de Oliveira: Aham. Promotor de Justiça : Com o Juracy e também com o Edney. Eles estavam os dois lá na oficina. Robson de Oliveira : Não, não, eu não falei o Juracy, eu não conheço ele. Se eu falei na época, eu falei errado, porque eu não conheci o Juracy, em nenhum momento. Somente o Edney mesmo. Promotor de Justiça : E ainda mais: O senhor tava na posse da caminhonete, né, NJN-0648, mas não tinha interesse em ficar com esse veículo, porque de fato, o senhor comprou foi a outra caminhonete, a NJN- 0608. Robson de Oliveira : É, que eu tinha dado entrada, né. Promotor de Justiça: Isso. Robson de Oliveira: Isso. Promotor de Justiça: E o que foi que aconteceu com essa, com caminhonete que realmente, o senhor tinha se interessado realmente. Robson de Oliveira: Então ele pegou ela embora. E aí eu não sei qual que a procedência dela, né. Eu sei que ela levou ela embora, o Edney. Promotor de Justiça : Ainda mais, o senhor disse o seguinte, que o Juracy que passou os documentos da caminhonete NJN-0608, pro senhor, mas nem ele, o Juracy, nem o Edney te entregaram o carro. Robson de Oliveira : O Juracy, juro pro senhor, eu não lembro de ter falado o nome dele. Se eu falei, eu falei errado. Não conheço ele mesmo. Promotor de Justiça : O depoimento que o senhor prestou lá na época, no Ministério Público, o senhor lembra se ele foi digitado ou se ele foi gravado por câmera? Robson de Oliveira : Eu não recordo. Eu não recordo, de verdade. Promotor de Justiça: O senhor tava acompanhado de advogado, na ocasião? Robson de Oliveira: Não, se foi no Ministério Público, não. Promotor de Justiça: Não, né? Robson de Oliveira: Não. Promotor de Justiça : Porque, tirando esta informação, senhor Robson, todo o resto tá batendo perfeito. Todos os detalhes, o senhor tá batendo perfeito. A única divergência que tá acontecendo aqui é, Juracy também participou nessa negociação ou não. Lá, o senhor disse que sim. Aqui o senhor tá falando que não. Em qual momento que o senhor faltou com a verdade, lá ou agora? Robson de Oliveira : Se aconteceu essa fala aí eu não recordo. Ainda até última que teve, teve uma audiência anterior, eu falei que não conhecia o Juracy, ainda teve uma audiência, a última que teve, né. Que me chamaram, convocaram, eu falei que realmente não conhecia o Juracy. Eu só tenho conhecimento do Edney mesmo. Promotor de Justiça : Correto. Os quinze mil reais que o senhor deu de entrada na caminhonete o Edney devolveu ao senhor? Robson de Oliveira : Não. Não devolveu. Promotor de Justiça: O senhor teve esse prejuízo? Robson de Oliveira: Sim. (...). Advogado de Juracy : Robson, só pra acrescentar ao que você já mencionou, é, você informou que foi ouvido numa outra audiência que foi na ação civil pública que eles respondem também. Você se recorda do seu depoimento lá? Robson de Oliveira : Sim, alguns detalhes sim, como por exemplo essa pergunta aí do, se eu tinha conhecimento com Juracy, né. Se eu tinha conhecimento do Juracy. Advogado de Juracy : Certo. É. Eu inclusive, doutores e Robson, foi juntado aos autos ontem, só pra fazer uma pergunta. Neste depoimento, o senhor menciona que realmente alterou a versão. Que teve uma versão anterior e que a atual seria a verdadeira. E o senhor menciona que o senhor falou anteriormente por pressão. O senhor confirma esse fato? Robson de Oliveira : Não. Advogado de Juracy : O senhor não foi pressionado pra falar de forma diversa do que o senhor tá falando agora? Robson de Oliveira : Não. Não fui pressionado, não. Advogado de Juracy : Mas o senhor confirma que deu um depoimento diferente anteriormente, do Juracy? Robson de Oliveira : Hã? Advogado de Juracy : O senhor confirma que em relação ao Juracy o senhor deu depoimentos diferente, né? Robson de Oliveira : Sim, a respeito de conhecer ele da primeira vez que cê tá falando aí? Advogado de Juracy : Isso. Robson de Oliveira : Porque eu realmente não recordo mesmo, mas eu não falei que conhecia ele, eu não lembro mesmo. Advogado de Juracy : Sim, eu só tou tentando esclarecer se é isso porque isso é fundamental pra esclarecimento dos fatos. E, inclusive, acho que na sua primeira oitiva, o senhor menciona, inclusive, que essa entrada foi paga pro Juracy. Robson de Oliveira : Na primeira vez, não, não recordo viu, de verdade. Mas a verdade é o que tou dizendo da segunda e da terceira vez agora. É isso mesmo. Advogado de Juracy : Então o senhor não pagou os quinze mil ao Juracy? Robson de Oliveira : Não, não foi o Juracy. Tudo foi feito com o Edney. Advogado de Juracy: O Juracy em algum momento ele lhe apresentou caminhonete, ele levou caminhonete para o senhor ou ele ofereceu caminhonete ao senhor? Robson de Oliveira: Não. Não ofereceu. (...). Advogado de Edney : Robson, eu quero entender novamente porque da mudança desses depoimentos, tá? Porque conforme o doutor explorou, o senhor deu um depoimento anteriormente, inclusive, nesse depoimento o senhor disse que pagou ao Juracy em cheques e agora você tá dando depoimento completamente diverso, dizendo que pagou ao Edney em dinheiro. Qual depoimento do senhor é realmente verdadeiro? Robson de Oliveira : Pagamento pro Edney. Pagamento do Edney. Advogado de Edney : Porque o senhor alterou os depoimentos prestados anteriormente? Que razão? Qual foi o motivo? Robson de Oliveira : Eu não lembro pela data aí, muito tempo, né? Mas a verdadeira história é essa. Não tem como mudar e alterar. Advogado de Edney : O senhor alterou duas vezes esse depoimento ... (...). Advogado de Edney : O senhor conheceu o Edney aonde, por gentiliza? Robson de Oliveira : Na oficina mesmo. Advogado de Edney : Ele entregou uma outra caminhonete pro senhor, em substituição a essa? Robson de Oliveira : Sim. Advogado de Edney : E o que que foi feito dessa outra caminhonete que você recebeu? Robson de Oliveira : Da que eu recebi a segunda? A polícia foi e buscou lá no apartamento. Advogado de Edney : E essa que você devolveu? Robson de Oliveira : Aí ficou com ele, agora não sei o que que ele fez. Advogado de Edney : Você pagou em dinheiro ou em cheque? Robson de Oliveira : Eu não lembro pela data. Foi pago pra ele, se na época foi transferência, deve ter sido. Dinheiro é difícil alguém tá... Advogado de Edney : O senhor lembra conta, banco, sabe informar? Robson de Oliveira : Não recordo. Advogado de Edney : O local? Robson de Oliveira : (inaudível). Advogado de Edney : A oficina do seu Edney o senhor chegou de ir até lá?
(Relatório de Mídias – id.284230938).

Emerge que a testemunha é evasiva, incapaz de explicar de forma satisfatória as alterações nas versões fornecidas anteriormente e na própria audiência de instrução desta ação penal.

Ademais, parece se esforçar em afastar a responsabilidade penal do ex-funcionário público Juracy Marques dos Santos, declarando que teria comprado um veículo de titularidade do INDEA – sem ter conhecimento da origem ilícita – apenas de Edney Edilson de Carvalho, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reis).

Convenientemente, também não soube explicar o paradeiro da caminhonete pela qual havia pago (placa NJN 0648) e parece não se importar com o suposto prejuízo suportado, referente ao pagamento do valor da entrada, apesar de nunca mais ter recebido o veículo supostamente adquirido.

Essa flagrante contradição nas declarações de ROBSON DE OLIVEIRA compromete decisivamente a credibilidade de seu depoimento, não sendo possível extrair dele elementos seguros para a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Ademais, as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, limitando-se a prestar informações sobre o desaparecimento dos veículos e sobre procedimentos administrativos adotados após a constatação do sumiço.

PETRÔNIO DA COSTA, policial civil, confirmou a realização da diligência que apreendeu uma das caminhonetes S-10 de titularidade do INDEA, na garagem de Robson Oliveira.

A testemunha JOSÉ LEMES DA SILVA, que sucedeu JURACY MARQUES DOS SANTOS na função de Gerente de Transportes, afirmou que tomou conhecimento do sumiço das caminhonetes e do levantamento realizado a fim de encontrá-las. Contudo, não presenciou qualquer ato de subtração dos veículos, nem possui conhecimento direto sobre a participação dos acusados nos fatos.

A testemunha ALFREDO GRANJA FILHO, por sua vez, afirmou que, após o sumiço das caminhonetes, exortou JURACY MARQUES DOS SANTOS a ir à Delegacia fazer um boletim de ocorrência. Declarou que o acusado JURACY afirmou que o carro havia sumido, mas não sabia se era do pátio ou de uma oficina que estava lá aguardando conserto.

Os interrogatórios dos acusados também não contribuíram para a elucidação dos fatos, tendo ambos negado a prática delitiva.

O acusado EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS negou ter realizado negócio com ROBSON DE OLIVEIRA e afirmou que nunca recebeu dinheiro dele. Declarou que sua empresa prestava serviços para o INDEA/MT, mas negou que tenha sumido veículo de sua oficina. Afirmou não se recordar se as caminhonetes objeto da denúncia foram levadas para sua oficina e sustentou que não havia controle dos veículos que recebia em sua empresa.

O acusado JURACY MARQUES DOS SANTOS, por sua vez, negou ter vendido caminhonete para ROBSON DE OLIVEIRA ou para EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS. Afirmou que tomou conhecimento do sumiço de uma caminhonete em virtude de multas que chegaram no setor de transportes, tendo procurado por EDNEY na oficina, o qual disse que a caminhonete não estava lá. Declarou que era de seu conhecimento que as duas caminhonetes estavam na oficina com EDNEY para manutenção, há aproximadamente cinco a seis meses.

Eis o interrogatório judicial de Edney Edilson, suposto funcionário da oficina responsável pela manutenção mecânica dos veículos do INDEA.

Juiz: O que que o senhor pode nos esclarecer desse fato? Edney Edilson: É, primeiramente eu nunca fiz negócio com o Robson, nunca peguei dinheiro dele, até que tem outros depoimentos que ele falou que pagou quinze mil pra mim em cheque, e aí, na época, não era essa fase criminal, o juiz ou promotor na época, não lembro, perguntou se foi cheque ele tinha que comprovar o cheque, certo, que foi feito nominal a mim. Ele não conseguiu. E aí, ora ele fala uma coisa ora ele fala outra. Eu nunca fiz negócio com ele. Até inclusive escutei ele falar aí que a oficina que, também eu já ouvi falar que era minha ou se não era minha eu era um vendedor, entendeu, um vendedor responsável, e o Robson fala aí, que eu vi ele dá o depoimento dele que a oficina era na Miguel Sutil, não tem nada a ver, a oficina é no Córrego do Barbado. Como uma pessoa fala que fez negócio e nem sabe onde que ele fez? Não tem lógica. Juiz: Tá, ok, o senhor na condição, o senhor tá dizendo que era proprietário, colaborador, empregado dessa empresa o senhor manteve algum contato, algum contrato com o pessoal do INDEA pra prestação de serviço? Edney Edilson: Sim, eu mantive não, a empresa mantinha, mas só que era eu que ia lá, na verdade, buscar serviços, né? Porque se você vende mais serviço, a comissão sua é maior. Então era eu que fazia essa parte sim. Juiz: Tá, e sumiu do pátio dessa empresa, dessa oficina, alguns desses veículos? Edney Edilson: Não. Nenhum. Juiz : Porque que o senhor acha que o senhor tá sendo acusado aqui nesse caso? Edney Edilson : É, me acusaram porque sumiu, supostamente, primeiramente era uma caminhoneta e depois sumiu outra caminhoneta e na época falou que, como na época a gente prestava serviço, a oficina prestava serviço com várias, a gente prestava serviço pro governo, certo, e na época já era perto da Copa do Mundo, me desculpa a palavra, o governo quebrado, não tinha dinheiro pra arrumar caminhoneta nenhuma, todas caminhonetas sucateadas, inclusive, o Juracy cansou de levar uma, duas caminhonete ou caminhão que a gente fazia serviço também e a gente arrancava peça de um carro pra outro, pra tentar fazer um veículo, que o governo não tinha dinheiro, inclusive alguns serviços foram feitos, ficou sem receber, cê pode perguntar pro Juracy ele tem consciência disso e falaram que, por esse fato, falo que poderia ter sumido lá. Ninguém nunca falou a caminhonete sumiu de lá. Foi lá que sumiu. Nenhum. Ninguém nunca falou isso. Juiz: O senhor tomou conhecimento da localização de um desses veículos na região da fronteira, mais especificamente na região de Cáceres, de multa? (...). Edney Edilson: Não, só tomei das outras audiências pra trás. E ouvido falar aí também, né? Principalmente do Alfredo. Juiz : O senhor repassou algum documento de transferência desse veículo pro Robson? Edney Edilson : Não. Primeiramente que todos os carros, quando, alguns carros, não era todos, que era designado pra oficina, nenhum saía com documento. Eu lembro uma vez, até eu comentei com Juracy, se fosse, se pegasse alguma blitz, ele falou “não, fica tranquilo que é carro do governo não vai ter esse problema”, inclusive, ele falou pra mim “eu não tenho autonomia de pegar documento nenhum”. Vou fazer a pergunta pra eles, nem eles pegavam documento de veículo, nem o próprio Juracy. Nunca, nenhum carro foi com documento. Até porque se fosse passar um caminhonete, um carro, qualquer coisa, não é só um documento, DUT, é um recibo. Juiz : Então o senhor não tem nada a ver com essa história aqui do sumiço, do desvio dessa caminhonete? Edney Edilson : Nada a ver, nada mesmo. (...). Promotor de Justiça: Essas duas caminhonetes aí mencionadas que o senhor ouviu atentamente aí, elas estiveram lá na sua oficina? Edney Edilson: Então, eu não me recordo se elas estiveram lá, eu lembro que em 2013, não lembro o mês, cê entendeu, não foram só supostamente essas caminhonetes, foram várias, foram inclusive carro Uno, Pálio, que inclusive o Juracy andava com um Pálio e na época precisou fazer manutenção e o presidente autorizou, na época era uma presidenta, se não tou enganado, então eu não me recordo se ela passou, eu lembro que uma vez passou uma caminhonete, fez o orçamento, mas não foi autorizado. Promotor de Justiça : Então, evidentemente, que se ela passou lá pela sua oficina o senhor deve ter controle de entrada e saída desse veículo, né. Edney Edilson : É, lá, geralmente a questão de entrada e saída, vamos supor, se ela entrou e fez um orçamento, o orçamento foi pro INDEA, a gente não ficava com o orçamento, porque a partir do momento, envia o orçamento, aí lá tinha vários procedimentos que era é, ver se aprova, depois empenhar, depois sair o pagamento. Tanto é que tem vez, saia o orçamento lá, ó foi aprovado, nós vamos voltar, no caso, o Palio dele pra arrumar, e falava “ó, cês vão ter que enviar pra mim o orçamento de novo porque eu não tenho”. Eu falava, “não, pode ficar tranquilo, eu imprimo aqui e mando pra você”, então, esse controle de orçamento, não tinha não, era falho na empresa, entendeu? Promotor de Justiça : E quando o veículo entrava, na oficina, o senhor assinava algum documento para o órgão público, dizendo que aquele veículo deu entrada? Edney Edilson : Não, eu só assinava documento, de vez enquanto, desculpando a palavra, porque, desculpando de novo a palavra, era uma bagunça total, se entendeu? Cê chegava lá, cê pegava carros, saía, aí depois não assinava, depois não sabia que carro que tava lá, se era Uno, se era Gol, se era é, Pálio, entendeu, então, de vez enquando assinava, “ó, o senhor tá retirando o veículo tal, o senhor assina”, entendeu? Promotor de Justiça: Com relação a essas duas caminhonetes aí, o senhor lembra de ter assinado documento? Edney Edilson: Não, não. P romotor de Justiça : Vamos lá, senhor Edney , como é que o senhor conheceu o seu Juracy ? Edney Edilson : É, como eu falei pra você, quando eu entrei na Auto Center, eu ganhava comissão, certo? Certo. E aí, no caso o Leandro que era o dono, ele falou assim: “ó, vamos tentar fazer serviço pro governo, agora vai ser Copa do Mundo, eles vão ter que arrumar carro, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tal, tal”. Aí eu falei, cara, então vamos procurar, né, alguns setores do governo, tanto é que eu fui na SEDUC, que era negócio que tinha muito veículo e eu descobri o INDEA que ele era um núcleo, que era quatro ou cinco num só, e na época era comandado pelo Juracy e tinha o superior que era o Alfredo. E aí eu fui lá, conversei, falei “ó, nós temos o Auto Center assim, assim, assim, se vocês precisar fazer algum serviço, nós estamos a disposição, nós fazemos preços melhores”, porque eu já sabia lugares que ele fazia serviço, né, então eu já tinha curiado os valores do orçamento, então eu falei “a gente cobre a oferta”. Mediante que o governo não tinha dinheiro, estava quebrado, a presidente me chamou também e falou assim, “se você cobrir a oferta e fazer isso, nós vamos mandar alguns veículos pra fazer lá”, por que? Porque já tinha uma oficina que o governo designava pra ele fazer o serviço, então pra algumas oficinas só ia aquele serviço imediato, entendeu? E tinha que ser aprovado, mediante orçamento. Promotor de Justiça: Entendi. Edney Edilson: Aí que eu conheci o Juracy. Promotor de Justiça: E nesse momento que o senhor conheceu o Juracy, ficou ali designado que ele que seria a pessoa que o senhor trataria a respeito de concerto de carro? Ou o senhor tratava com mais outras pessoas lá? Edney Edilson: Não, lá o seguinte, eu tratava com o Juracy, já falei várias vezes com o Alfredo, tinha outro rapaz lá, eu não me recordo o nome dele, Maurício, não lembro o nome dele não, que também eu falava com ele, entendeu? Que tem vez Juracy não tava lá e eu precisava de uma assinatura, eu falava “Alfredo, eu preciso de uma assinatura, sem assinatura, a presidente não vai liberar”, aí o Alfredo assinava (...) mas não era só o Juracy, não, mas era ele que era o gerente de transporte, no caso. Promotor de Justiça : Com relação a essa última fala sua aí, assinatura para presidente liberar. Liberar o que? Edney Edilson : Liberar o empenho, vamos supor, você fazia um orçamento, se a presidente não liberasse o empenho, pra poder empenhar, pra poder fazer o serviço, ninguém ia fazer o serviço. (...). Promotor de Justiça : Agora, o senhor falou uma coisa aí que ficou confrontando com uma informação que o seu Juracy passou pra nós antes do seu depoimento. Eu perguntei pro senhor Juracy, bem explicitamente, perguntei o seguinte: “Seu Juracy, todos os carros que eram enviados lá pra oficina do Edney, era feito um controle, era imprimido um documento dizendo esse carro tal foi entregue na oficina dia tal, tal e isso aí era colhido assinatura do pessoal lá da oficina? Provando que o veículo deu entrada lá”? E ele respondeu pra mim: “Sim” , categoricamente. Aí eu fiz a mesma pergunta pro senhor, o senhor falou assim que era uma bagunça, que tinha carro que mandava pra lá não tinha documento nenhum ... Edney Edilson: Procede, procede o que eu tou te falando. E se ele falou isso aí, infelizmente, não sei se ele tá na sala ou não, mas infelizmente, se ele falou isso aí, é até mais fácil, porque se a caminhonete foi pra lá, tem que ter uma assinatura, concorda comigo? Correto? Exato? Então é só verificar. Promotor de Justiça: E agora vou falar com relação ao orçamento, o senhor falou aí que o senhor mandava o orçamento, mas não guardava cópia alguma desse documento, nem mesmo, lá era feito na máquina, feito a mão, feito no computador ... Edney Edilson: Geralmente era manual. Geralmente, não, era manual. Promotor de Justiça: Ah, o senhor escrevia a caneta? Edney Edilson: Isso. Promotor de Justiça : E aí não guardava nada, nem uma fotografia, nada, nada, nada? Edney Edilson : Que eu me lembre, não. Promotor de Justiça : Inclusive o senhor falou que ficava sob a confiança pra ver se eles não falavam o valor errado pro senhor? Edney Edilson : Não, entendi, fala de novo! Promotor de Justiça : O senhor então ficava na confiança lá do órgão público, né? Por que se, já que o senhor não tinha cópia nem do que o senhor tava cobrando... Edney Edilson : Mas não tinha como eles me enganarem porque se eu fiz uma escrita eu sabia, a letra é minha... Promotor de Justiça : E os valores? Edney Edilson : Os valores eu colocava na frente também. Promotor de Justiça : Tá, mas o senhor não tinha cópia, como que o senhor ia conferir se eles tavam pagando corretamente? Edney Edilson : Mas quando tava empenhando, eles empenhava, autorizava o serviço, eles me mandava a cópia, entendeu? E se você tem uma escrita e tem um número, cê sabe se o número é seu ou não. Promotor de Justiça: Então agora vamos falar das duas caminhonetes, uma delas o senhor tomou conhecimento que ela tinha sido levada lá pra região de Cáceres? Edney Edilson: Eu só tomei conhecimento mediante as informações do processo. Promotor de Justiça : Tá, o senhor Juracy disse que essa caminhonete estava na sua posse, nessa época, o que que o senhor tem a dizer sobre isso? Edney Edilson : Se ele falou, eu não recordo. E se ele falou e eu não me recordo e ele tem algum documento, tem que colocar nos autos. Promotor de Justiça : Ok. A outra caminhonete, a polícia prendeu, lá na garagem do seu Robson. Edney Edilson : Sim. Promotor de Justiça : Por que que essa caminhonete foi parar lá? Edney Edilson : Aí eu não sei! Promotor de Justiça: O senhor Juracy também disse que essa caminhonete que foi apreendida lá na garagem do Robson estava na sua posse. Edney Edilson: É que nem eu falei pra você, eu não lembro se tava na minha posse, se tava na minha posse, minha posse na oficina, minha posse não, eu não tenho posse de nada, posse da oficina, certo? Se tava na posse da oficina, tem que ter um papel designado pra lá. Promotor de Justiça: O senhor conhecia o Robson? Edney Edilson: Eu conheci o Robson na época que ele mexia com venda de celulares, eu acho que ele viajava pro Paraguai, sei lá da onde que vinha, e ele vendia celulares, entendeu? E aí eu comprei, inclusive uma vez, duas vezes celular dele. Promotor de Justiça: O senhor teve algum problema com ele? Edney Edilson: Não. Promotor de Justiça: Alguma inimizade com ele? Edney Edilson: Nenhuma. Promotor de Justiça: Por que razão então que o Robson veio falar aqui que ele comprou essa caminhonete do senhor por trinta mil, e pagou quinze mil pro senhor e teve um prejuízo ainda nesse valor? Edney Edilson: Isso, isso que eu quero saber também. Porque se ele pagou ele tem que provar. Primeiro ele falou que pagou com cheque, se pagou com cheque tem que provar, eu não recebi nada dele e não tenho inimizade com ele também não, como também não tenho inimizade com Alfredo, não tenho com Juracy, não tenho com ninguém, graças a Deus.
(Relatório de Mídias – id.284230938).

Observa-se várias contradições, o apelado Edney afirma categoricamente nunca ter realizado negócio com Robson de Oliveira, pessoa com quem a S-10 placa NJN 0608, foi encontrada e que, por várias vezes, afirmou ter adquirido o veículo placa NJN 0648 de Edney Edilson.

Quanto ao sistema supostamente adotado entre o órgão público e a oficina para manter o controle dos veículos a serem reparados, forneceu informações díspares, inconclusivas e não passíveis de serem verificadas, o que contribui para incerteza dos fatos e, consequentemente, da autoria.

Por sua vez, o apelado Juracy Marques dos Santos também não contribuiu para elucidação dos fatos, ao contrário, apenas levantou mais dúvidas, vejamos:

Juiz: (...). O que o senhor pode me dizer desse fato, seu Juracy? Juracy Marques: Rapaz, é o seguinte, eu vou te contar desde quando começou a situação. Então, o gerente de transporte que assumiu o meu lugar aí, ele foi mentiroso de não saber pra onde eu tava. Eu só fui transferido pro mesmo governo, pro setor de abastecimento. Por que que eu fui transferido pra lá? Porque dobrou meu salário e eu aceitei a transferência. Mas de lá, eu vim várias vezes pra fazer ocorrência dessa caminhonete. O Alfredo Granja entreguei na mão dele os papel da ocorrência e, enfim, falei pro juiz pela primeira vez que eu fui na audiência doutor, é o seguinte, eu formei quatro filhos, trabalhei igual condenado e agora depois de velho vou vender caminhonete por quinze mil conto, rapaz, eu tou ficando louco? Falei pro juiz na cara dele, nem tem como eu fazer um trem desse. Eu formei quatro filhos! Pô, e aí? Aí pronto. Eu fui pro setor de abastecimento, passado três meses no setor de abastecimento, eu entrei de férias, vim pra Arenápolis. Um amigo meu me chamou, falou ‘Juracy, se tá de férias, vamos no Pará mais eu pra ver um garimpo que tá abrindo’. Cheguei lá (inaudível) pelo garimpo. Liguei no setor e falei ‘Daqui eu não volto mais, vou ficar aqui no Pará’. E assim fiquei. Depois que eu vim, que eu fiquei sabendo de toda essa situação. Ganhei dinheiro, ganhei, porque eu sou apaixonado por mim no ouro, mas quando eu cheguei o (inaudível) tava o piseiro. Aí tá bom. Não vendi caminhonete pro Edney, o próprio cara que falou que eu tava no meio, falou no outro depoimento, que ele foi forçado pelo Edney pra botar eu no rolo. Vocês já imaginam um trem desse, rapaz! Esse que acabou de sair daqui... Aí é seguinte, eu não tive interferência nenhuma, não negociei com ninguém, não peguei dinheiro de ninguém. Eu não fiz nada! Simplesmente tentaram me incriminar. Só isso, mais nada. Juiz: O senhor permaneceu nessa função lá no INDEA por quanto tempo? Juracy Marques: Rapaz, eu não sei se foi dois ano... Juiz: Quando que o senhor soube do sumiço, do desaparecimento dessas caminhonetes? Juracy Marques: Não, escuta, igual o Alfredo falou, chegou multa pra nós lá. Eu tava lá no setor. “Juracy, a caminhonete que tá lá na oficina, tá lá em Cáceres”. Tá louco! Aí eu fui na oficina. Cadê a caminhonete? “Ah, mandou fazer tal coisa, tá fazendo tal coisa” e a caminhonete não aparecia. Aí o Alfredo Granja: “Juracy, faz um boletim de ocorrência”. Corri lá, fiz o boletim de ocorrência, tudo, cheguei, entreguei pra ele. Que ele era o meu chefe, entreguei pra ele. Juiz : O Edney que é o outro acusado, você conhecia, conhece? Juracy Marques : Quem, o Edney? Juiz : O Edney. Juracy Marques : Sim, ele ia lá direto no (inaudível), ia! Eu fui várias vezes lá na oficina dele! Perguntar, “a caminhonete do secretário estragou o pneu ou (inaudível). Eu gritei pelo amor de Deus, a caminhonete pro secretário, ele veio, pegou e levou. Eu fui lá. “Tá pronta a caminhonete”. “Tá pronto”. E aí, eu mexia com ele lá, só que eu não sabia que ele ia fazer isso comigo! Botou eu no meio de um trem desse que eu não tenho nada a ver, se tá louco, uai! Promotor de Justiça : (...). O senhor tomou conhecimento, então, do sumiço de uma caminhonete por conta da multa. Juracy Marques : Sim. Promotor de Justiça : Aí o senhor fez o que? O senhor foi lá na oficina. Lá na oficina o senhor conversou com quem? Juracy Marques : Não, escuta, eu falei com o Edney, ele falou que ela não tava lá, eu fui fazer o boletim de ocorrência. O próprio Alfredo Granja me orientou: “Juracy, se ela não tá lá, faz o boletim de ocorrência, a multa veio lá de Cáceres, ué”! Aí eu fiz o boletim de ocorrência e entreguei pra ele. Promotor de Justiça: Certo. E na ocasião, o Edney tava com essa caminhonete lá há quanto tempo, pra reparo? Juracy Marques: Ah, já tinha tempo, hein, já tinha ... por que não foi só uma. Foi mandado pra lá umas seis caminhonete, foi vários carro, foi mandado pra lá. Certo? E ele arrumava uma duas e ele liberava, arrumava uma duas e ele liberava. Daqui a pouco deu rolo dessa caminhonete. Promotor de Justiça: Aí, agora a gente vai falar da segunda caminhonete, tá, seu Juracy. Juracy Marques: Sim. Promotor de Justiça : A segunda caminhonete, ela foi apreendida pela polícia na garagem desse Robson, que prestou depoimento aí. Por que razão essa caminhonete do INDEA tava na garagem desse Robson? Juracy Marques : Ué, ele acabou de falar que o Edney vendeu pra ele, deu quinze mil de entrada! Ele que responsabilize, ué! Promotor de Justiça : Então a sua responsabilidade foi de levar as duas caminhonetes lá pra oficina do Edney? Não, não só ela não, dos carros... Promotor de Justiça : Não, vamos falar só das duas caminhonetes. Quem que levou as duas caminhonetes lá na oficina do Edney? Juracy Marques : As vezes eles vinham e buscavam, eu ligava eles pegavam lá no pátio e levava. Promotor de Justiça : Ok. Então, era do seu conhecimento que as duas caminhonetes, uma que tava com multa lá em Cáceres e a outra que foi apreendida lá na garagem do Robson, era do conhecimento que as duas estavam lá, na oficina com o Edney? Juracy Marques : Com certeza, tava lá. Promotor de Justiça : Há quanto tempo que elas estavam lá? Juracy Marques : Ah, eu não sei, cinco mês, seis mês, eu não recordo agora mais, mas já fazia hora que tava lá. Promotor de Justiça: O senhor, elas estavam lá pra fazer que tipo de serviço? Juracy Marques: É, manutenção, era caminhonete velha, viajava por estrada de chão pra muito lugar, é amortecedor, freio, um monte de coisa que tem que arrumar. Promotor de Justiça: Certo. Essa oficina do Edney, qual que era o nome dela? Juracy Marques: É... Edney, Edney não sei o que, eu não lembro. Promotor de Justiça: Ele já prestava serviço lá pro órgão antes do senhor assumir a gerência? Juracy Marques: Não. Promotor de Justiça: Quem que apresentou ele o Edney pro senhor? Juracy Marques: Não, ele chegou lá e falou comigo, em seguida, o secretário falou: “Juracy, meu carro tá com problema”. Eu falei: “Tem um rapaz que apareceu aqui que tem oficina lá”. Ele falou: “Manda pra ele”. Eu liguei pra ele e já foi pra lá. Primeiro atendimento dele. Promotor de Justiça: Ok. E a partir daí, os outros carros também foram sendo encaminhados pra ele? Juracy Marques: Um monte, um monte. Trabalhou bastante tempo. Promotor de Justiça: Como que funcionava esse trânsito aí? Edney passava o orçamento, aí quem que aprovava esse orçamento, como que era feito o pagamento, como que funcionava essa dinâmica aí? Juracy Marques: Ah, aí o senhor (inaudível) danado, porque lá era uma cadeia de chefe que manda. O carro, vem o orçamento, o carro precisa disso daquilo, aí eu mando pra lá, aí vai subindo, tá, tá, tá. O INDEA, por exemplo, esse carro é do INDEA, tem que vir autorização lá do INDEA. Certo? E o pagamento... Promotor de Justiça : Essas duas caminhonetes, essas duas S10 eram do INDEA. Juracy Marques : Pois é, todos carro que é do INDEA, o pagamento sai do INDEA lá. (...). Promotor de Justiça : Perfeito, então dessas duas caminhonetes que a gente tá aí mencionando, o senhor recebeu os orçamentos do Edney? Juracy Marques : Não, não é só essa não, é todas. Promotor de Justiça : Tudo bem, seu Juracy, eu já entendi isso, mas nosso assunto aqui diz respeito apenas as duas caminhonetes. Juracy Marques : Ah, tá bom. Promotor de Justiça : O senhor recebeu o orçamentos do Edney referentes ao conserto das duas caminhonetes? Juracy Marques : Ah, recebi, tá lá. Tudo lá arquivado. Promotor de Justiça : É, e aí o senhor fez o que com os orçamentos? Juracy Marques : Os orçamentos tem que mandar pra cima pra mandar, pra fazer o serviço, uai. Promotor de Justiça : Tá, aí, segundo o senhor falou aí, já tava com esses carros lá há cerca de uns quatro, cinco meses. Sem definição, se vai fazer o conserto, se vai pagar, como que era isso aí? Confere? Juracy Marques : Sim, confere. Escuta, ele levava cinco, seis carros, ele liberava, dois, três, pronto, vinha e começava a mexer nos outros. Toda vez ele entregou os carros certinho! Toda vez, sem problema, certo? Só essas duas caminhonetes que deu problema. Promotor de Justiça: Certo. Juracy Marques: Mas eu já tinha sido transferido pro setor de abastecimento, lá em Várzea Grande, na saída de Várzea Grande. Promotor de Justiça: Correto. O senhor fala que ele apareceu lá no INDEA, lá no seu setor, não sei onde e que ninguém apresentou ele pro senhor, ele que foi sozinha lá. Juracy Marques: É, ele e o Edney. Promotor de Justiça: Quem que é ele? Juracy Marques: O Edney e o sócio dele. Promotor de Justiça: Quem que é o sócio dele? Juracy Marques: Edney. Promotor de Justiça: Tá, e o sócio do Edney? Juracy Marques: Seu Eldício. Promotor de Justiça: Edilson. Apareceram esses dois lá? Juracy Marques: Sim, conversou comigo na mesa. A minha mesa lá ficava no meio de oito funcionário, tudo junto, e ele conversou comigo na boa. Promotor de Justiça: Seu Juracy, e era normal isso acontecer? Um prestador de serviço chegar lá na sua gerência oferecendo serviços? Era normal isso aí? Juracy Marques: Não, vieram vários, mas como ele já tinha começado a mexer com ele, quando eu entrei, continuamos com ele, mas vieram outros. Promotor de Justiça: Tá, o senhor não sabia que pra fazer consertos tinha que ter um contrato do órgão com a oficina? Juracy Marques: Ah, mas aí não é eu não, amigo, eu sou um simples funcionário, aí o senhor tem que perguntar pro presidente lá, o senhor tem que perguntar pro governador, perguntar pra Alfredo Granja que é meu chefe, com todos eles, eu não, eles só pediram pra mim fazer. Promotor de Justiça : Mas, vem cá, não foi o senhor que acabou escolhendo a oficina do Edney? Juracy Marques : Eu escolhendo? Eu não fui nela não, eles que vieram em mim. Promotor de Justiça : Pois é. E dentro os outros que foram lá prestar serviço o senhor acabou optando pelo Edney, não foi? Juracy Marques : Não é optar, ele foi o primeiro. Depois que eu assumi a gerência, foi o primeiro. Promotor de Justiça : O senhor não exigiu dele nem um contrato, nada? Juracy Marques : Não, mas aí já não era eu, né? Se a chefia lá pra frente mandou fazer serviço, quem tinha que pedir era a chefia, não era eu não, moço! Eu era pau rodado, eu era mandado. Os secretário lá em cima, coordenador, o Alfredo Granja, é uma “renca”. Esses que tinha que, eu não, eu só assinava e... Promotor de Justiça: Essa parte assim, de serviço, é fazer licitação, contrato, essas coisas aí, isso aí o senhor não tinha nada a ver com isso? Juracy Marques: Eu não. Promotor de Justiça: Mas o senhor que criava a demanda, não era? Juracy Marques: Não, questão de demanda, eu entrei no serviço. Aqui eu tenho meu chefe de lado, de mim, na outra sala, lá em cima tem outro, lá no alto tem mais outro, “Juracy, tá precisando... o INDEA, apresenta, “ó, os carro do INDEA tem que ser liberado, tá acontecendo isso, isso, e isso”. (Faz gesto de telefone com as mãos) “Ó, Edilson, vem aqui, tá com tantos carro aqui pra consertar, tá cheio de problema”. Eles iam lá, pegavam tudo, eles consertava os carro de verdade, mandava tudo, até que chegou no final, que aconteceu isso aí. Promotor de Justiça : Entendi, então vamos agora falar sobre documentos, tá seu Juracy? Quando ele vinha buscar o carro ou o senhor mandava levar os carros na oficina, o senhor preenchia, mandava ele assinar algum documento que ele tava recebendo aquele veículo? Juracy Marques : Ah, acho que sim. Sim, sim. Promotor de Justiça : Justamente pra provar, né? Esse carro saiu, tá na posse dele. Juracy Marques : Placa carro, número tal, tal, tal. Promotor de Justiça : Isso aí o senhor que fazia? Esse documento? Juracy Marques : Não, o que fazia era o funcionário do lado, meu, chamado Marcos, ele que fazia e eu só assinava. Promotor de Justiça : Tá. E aí esse documento era arquivado onde? Juracy Marques : No setor de transporte. Promotor de Justiça : Tá, certo. O senhor levava ao conhecimento de algum superior seu, esse documento? Juracy Marques : Não, que é o seguinte, depois que chegava o carro pronto, eu entregava pra determinada secretaria, INDEA, SEDRAF, tá entregado, eu pegava, dava visto e arquivava. O carro tá no pátio. Promotor de Justiça : Ok. Agora vamos falar sobre o orçamento. Ele mandava o orçamento do conserto por escrito? Como que ele fazia isso? O Edney? Juracy Marques : Não, ele preenchia tudinho, um papel desse daqui, ele preenchia tudinho que que precisava fazer. Promotor de Justiça : E aí ele dizia referente ao carro tal, placa tal... Juracy Marques : Isso. Promotor de Justiça : Entendi. Aí o senhor mandava isso pra frente e se o pessoal, pro pessoal fazer o pagamento? Juracy Marques : (inaudível). Eu não autorizava nada, quem autorizava era o chefão lá em cima. (...). Advogado de Edney Edilson: (...). Juracy, como você tomou conhecimento dessa negociação, dessa suposta negociação do Edney com o outro rapaz, acusado, Robson? Juracy Marques: Pois é, eu já tinha saído, já tinha saído do governo, aí eu recebi uma informação que tinha uma, como que fala, uma intimação pra mim. Aí, eu lá em Barra do Bugre, na casa de uma irmã minha que mora na Barro do Bugre, foram me avisar aí eu fui lá com a minha filha, na delegacia pra ver essa intimação. Chego lá era a respeito de uma caminhonete que sumiu, pá, pá, foi vendida, e que o cara que comprou, citou, botou o dedo na minha identidade, falando que era eu, esse que apareceu agorinha aí, falou que era eu mesmo, aí eu falei lá pro juiz que eu nunca vi ele, não conheço ele, aí pronto, aí foi pro julgamento. No julgamento ele não apareceu, mas eu avisei pro juiz: “Doutor, eu não consigo fazer isso, sabe por que que não consigo fazer isso? É porque tá no meu sangue, não tem jeito, eu não consigo ser ladrão, bandido, tá ouvindo? Doutora Natali, Bruna arquiteta, (inaudível) e João economista. Eu não consigo ser vagabundo”. Pronto, foi isso que aconteceu.
(Relatório de Mídias – id.284230938).

Neste contexto, sequer a dinâmica dos fatos ficou satisfatoriamente delineada, diante das lacunas na fase investigativa que, por sua vez, terminaram por restringir o alcance da produção de provas na fase judicial.

Ainda, levando-se em consideração as discrepâncias nas várias versões apresentadas pela testemunha Robson de Oliveira, está correta, deve aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal princípio projeta-se no campo probatório, estabelecendo que o ônus da prova incumbe integralmente à acusação, não se podendo exigir do acusado a produção de prova negativa.

O princípio do
in dubio pro reo
, por sua vez, determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. Trata-se de corolário lógico da presunção de inocência, que impõe a absolvição do acusado quando não houver certeza quanto à sua culpabilidade.

No que tange ao argumento ministerial de que o juízo a quo não valorou adequadamente os elementos de prova e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, imperioso destacar que a valoração da prova é atividade inerente à função jurisdicional, pautada pelo princípio do livre convencimento motivado. No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa do conjunto probatório, concluiu pela insuficiência de provas para a condenação, conclusão esta que se mostra consentânea com os elementos dos autos.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de indícios da prática delitiva, ainda assim não prosperaria a pretensão ministerial, porquanto meros indícios, desacompanhados de prova robusta e convincente, não autorizam a prolação de um decreto condenatório em matéria criminal.

Diante desse quadro probatório, caracterizado por versões contraditórias e pela ausência de elementos seguros que permitam a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e ao dolo específico dos acusados, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu.

Com efeito, em matéria criminal, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que a prova da autoria delitiva e do elemento subjetivo do tipo seja robusta, convincente e isenta de dúvidas razoáveis. Havendo dúvida, por menor que seja, quanto a qualquer desses elementos, impõe-se a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

In casu
, as provas produzidas nos autos não permitem a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e ao dolo específico dos acusados, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida.

Impende consignar, outrossim, que o depoimento de ROBSON DE OLIVEIRA, principal testemunha dos fatos, além de contraditório, não encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, o que reforça a conclusão pela insuficiência probatória.

Ademais, a situação fática demonstrada nos autos revela a existência de grande desorganização no sistema de frotas do órgão estadual, que sequer possuía controle adequado dos veículos que estavam em manutenção e das oficinas responsáveis, o que dificulta sobremaneira a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis pelo desaparecimento dos veículos.

Nesse contexto, não obstante existam indícios da prática delitiva, não há prova robusta e suficiente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita a formação de um juízo de certeza quanto à autoria e ao dolo específico dos acusados, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição dos acusados
Juracy Marques
d
os Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
das imputações das infrações descritas no art
igo
312, §1o c/c artigos 29, 30, 327, §2o, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 386,
inciso
VII
,
do
Código de Processo Penal.

É com voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista destes autos porque, à primeira leitura, o acervo inquisitorial sugeria um enredo robusto de autoria:
havia
documentos administrativos apontando o desaparecimento de
duas caminhonetes
da frota do INDEA,
comunicações internas
cobrando providências do então gerente de Transportes,
Juracy Marques dos Santos
(apelado),
registros de tentativa de transferência
de uma das viaturas perante o
DETRAN/MT
e, sobretudo, o
relato de Robson de Oliveira
, segundo o qual teria “adquirido” uma das caminhonetes
diretamente de Juracy
, permanecendo o veículo, por algum tempo, na empresa de
Edney Edilson Carvalho Barros
(apelado), a
Car Centro Automotivo
, para serviços de manutenção. A esse quadro somava-se, ainda, a
suposta vinculação
de Edney a uma segunda empresa —
Oliveira Comércio de Peças/Serv. Ltda.
— que prestaria serviços ao INDEA, compondo, em aparência, uma cadeia organizada de escoamento do bem público.

Esse mosaico parecia ajustar-se em torno de duas figuras: Juracy, que, além de não exibir a diligência esperada de quem detém a responsabilidade direta pela frota do INDEA, teria negociado com Robson a alienação de uma das caminhonetes; e Edney, provendo a retaguarda material necessária à circulação clandestina dos bens públicos.

De fato, o fio condutor da investigação foi costurado a partir de peças administrativas idôneas para acender o alerta: o “Quadro Lotação Veículos Oficiais/INDEA-ADM
”
(Id. 284230039 – Pág. 43), datado de 22.5.2013 e assinado por José Lemes da Silva, já registrava as caminhonetes S-10 NJN-0648 e NJN-0608 em “lugar desconhecido
”
, afirmado por Juracy quando ainda exercia a gerência.

Na sequência, multiplicaram-se comunicações internas - firmadas por Adriano Fernando Falcão, Alfredo Granja e José Lemes — exigindo explicações formais sobre o paradeiro da frota e a regularidade documental (Id. 284230039 – Pág. 46 a 48)
.

Paralelamente, surgiram rastros

administrativos no DETRAN: notícia de tentativa de transferência da NJN-0608 para particular e ofícios cruzados do INDEA solicitando providências (Id. 284230039 – Pág.60 e 62).

A par disso, o Relatório de Investigação reportou a presença da NJN-0648

na garagem da residência de Robson, sendo este que este revelou que comprou a caminhonete da pessoa de “
Edílson” (Edney Edilson Carvalho Barros, ora apelando)
, sócio proprietário da empresa
Car Centro Automotivo
,
acrescentando que a segunda caminhonete também estaria sob responsabilidade dessa empresa (Id. 284230039 – Pág.99).

Poucos dias depois, formalmente ouvido na delegacia de polícia, em
12.8.2013
,
Robson alterou essa versão, declarando que à época, havia manifestado interesse em comprar uma caminhonete e assim, fora
procurado por Juracy
,
acompanhado de um corretor. Destacou que Juracy mencionou que os veículos foram adquiridos em um
leilão
.
Disse ter
comprado a NJN-0648 por R$ 30.000,00
,
com
R$ 15.000,00 de entrada em cheque
(Id. 284230039 – Pág. 108 e 110).

Essa divergência não passou incólume ao crivo da douta Promotoria de Justiça, que determinou a reinquirição de Robson para que justificasse as inconsistências e prestasse esclarecimentos complementares indispensáveis ao deslinde da investigação. Paralelamente, requereu informações à empresa “Oliveira Comércio de Peças Ltda.” — inclusive quanto a eventual vínculo contratual, ordens de serviço e notas fiscais — com vistas a conferir lastro documental à linha investigativa (Id. 284230039, p. 164).

Desse modo, em
23.9.2016
, Robson reafirmou e
estreitou

a narrativa: reconheceu
Juracy

como quem
negociou/vendeu

a NJN-0648, apontou “Edilson” (
Edney Edilson Carvalho Barros)

como
sócio proprietário

da oficina responsável pela mecânica
dos dois veículos

e esclareceu que
deixou o carro na empresa de Edney
para manutenção (Id. 284230039 – Pág. 180/181); não bastasse, realizou
reconhecimento fotográfico

e
identificou Juracy

como o vendedor da NJN-0648 (Id. 284230039 – Pág. 183).

Esse encadeamento investigativo é, sem dúvida, o que justificou a minha cautela em pedir vista: a investigação parecia oferecer uma linha coesa de ligação entre Juracy e Edney.

No entanto, a instrução judicial, que deveria esclarecer, confundiu a situação ainda mais.

Primeiro, Robson — peça central para reconstituir a dinâmica dos fatos — não estabilizou sua versão em juízo. O que no inquérito aparecia como pagamento “em cheque” a Juracy virou, sob contraditório, negócio supostamente tratado apenas com Edney, “em dinheiro/transferência”, sem um único suporte documental (recibo, canhoto, extrato, protocolo). Convidado a pormenorizar local, participantes, preço e forma de pagamento, alternou respostas: falou em “entrada” de R$ 15.000,00 sob o rótulo de veículo de leilão, mas admitiu nunca ter tratado com Juracy, afirmando que tudo se deu por intermédio de Edney.

Em síntese, a palavra do detentor da caminhonete em sua garagem — testemunha interessada —, sem corroboração externa e sem trilha financeira, não supera o
standard
de prova necessário para a condenação; a oscilação interna do relato e o vazio material que o acompanha impedem qualquer avanço além da suspeita.

A contradição não é periférica: incide sobre um dos corações da imputação — quem recebeu, quanto recebeu e por qual meio — exatamente os pontos que, se verdadeiros, deixariam rastros objetivos.

Esse padrão de autocorreção tardia, somado à incapacidade de precisão fática mínima (tempo, modo, lugar)
,
esvazia o núcleo de credibilidade do relato. E há um dado adicional de método: Robson é o beneficiário direto da posse do bem público encontrado em sua garagem; por isso mesmo, ostenta interesse objetivo em redistribuir responsabilidades.

Além disso, a investigação se encerrou com lacunas estruturais. A principal é a ausência completa de trilha financeira da suposta “compra” – Robson afirma ter pago R$ 15.000,00, mas não há recibo, canhoto, microfilmagem, extrato ou transferência que materialize esse desembolso, realçando essa falta de prova material do pagamento.

A jurisprudência e a boa doutrina são firmes: testemunho interessado e contraditório exige corroboração externa independente — que aqui não existe. O resultado é inequívoco: permanece apenas suspeita qualificada, insuficiente para sustentar a travessia do
standard
de prova para condenar (CPP, art. 155 do Código Penal). Em um processo penal sério, palavra oscilante sem lastro documental não converte hipótese plausível em certeza judicial.

Outrossim, as testemunhas institucionais, responsáveis pela condução do caso em sede administrativa, desmontam a espinha dorsal do lastro documental que, na investigação, parecia sustentar a autoria. Vejamos:

José Lemes da Silva não reconheceu como sua a assinatura no “Quadro Lotação Veículos Oficiais/INDEA-ADM”, o que retira densidade probatória desse documento: sem autoria validada, o quadro deixa de ser âncora de certeza e passa a ser mero apontamento administrativo de origem duvidosa, incapaz de demonstrar qualquer conduta típica, muito menos dolo específico.

Já Alfredo de Araujo Granja, superior hierárquico de José Lemes, foi ainda mais claro: “sequer sabia” do desaparecimento da segunda caminhonete, tendo tomado ciência apenas anos depois; explicou que o procedimento interno (v.g., Comunicação Interna no 286/2013)

foi instaurado porque tomou ciência do sumiço de uma caminhonete quando o setor recebeu multas de um veículo desaparecido.

Esse relato reposiciona a força da prova, porque, ao que parece, a atuação de Alfredo foi

uma mera resposta burocrática correta: convocar, registrar B.O., abrir sindicância, remeter a presidência os trâmites.

Em outras palavras, o que a investigação tratou como pilar probatório revelou-se papel sem autor validado e rotina administrativa reativa, incapaz de demonstrar, sob contraditório, quem fez o quê, quando, como e com qual dolo. Se o documento-chave não tem assinatura confirmada e o superior hierárquico nem sequer sabia da segunda caminhonete à época, o bloco documental perde densidade epistêmica: deixa de sustentar uma narrativa de apropriação e passa a evidenciar apenas desorganização de controle, cenário no qual prolifera a dúvida racional.

Terceiro, a suposta vinculação de Edney à empresa terceira “Oliveira Comércio de Peças e Serviços LTDA”,

não se consolidou em prova: a Presidência do INDEA chegou a cobrar o contrato e vieram notas que demonstram atendimento oficial à frota
(Id. 284230039 – Pág.76)
, mas as diligências não localizaram a firma.

Nesse sentido, a diligência investigativa parou no meio do caminho: confeccionou-se relatório dizendo que foram ao endereço atribuído à “Oliveira”, ouviram o proprietário do imóvel, que afirmou ter alugado o ponto para “Leandro e Edilson (Edney)”, que ficaram devendo

aluguéis e desapareceram (Id. 284230039, p. 190). E só. A investigação insinuou essa conexão para conferir musculatura à tese de uma cadeia organizada de escoamento; entretanto, nada transbordou o campo da suspeita.

Quarto, o interrogatório judicial de Juracy (Relatório de Mídias – Id. 284230938) longe de agregar lastro condenatório, reforça a moldura de gestão falha sem dolo de apropriação. Ele relata ter tomado ciência do sumiço por multas que chegaram ao setor, diz ter sido orientado por Alfredo Granja a registrar boletim de ocorrência, o que fez e entregou ao superior, e admite que as duas S-10 estavam há meses na oficina de Edney para manutenção recorrente (“amortecedor, freio, um monte de coisa”), dentro de uma rotina de atendimento em que a Car Centro consertava e liberava veículos, tendo “dado problema” apenas com essas duas. Afirma não conhecer Robson e nega qualquer negociação ou recebimento de valores, dizendo que nunca vendeu caminhonete; atribui a Edney a suposta “venda” narrada por Robson e admite contato frequente com a oficina, mas no papel funcional: recebia orçamentos, encaminhava “pra cima” na cadeia hierárquica, não autorizava serviços e não tratava de contrato. Descreve também o procedimento documental interno (funcionário Marcos preenchia o termo de entrega/recebimento; ele apenas assinava e o setor arquivava), o que explica a circulação de veículos sem, contudo, individualizar qualquer ato seu como ato de desvio.

Mesmo lido com a cautela de que se trata a versão autodefensiva, o relato não entrega os elementos que faltam ao Ministério Público: não há trilha financeira, não há ajuste espúrio com Edney, não há ato específico no DETRAN imputável a si; há, isto sim, admissão de desorganização administrativa e de um fluxo de manutenção mal governado, compatível com hipóteses alternativas (retenção indevida por terceiro, receptação autônoma, erro de controle), todas inconciliáveis com a certeza necessária ao édito condenatório. Em suma: o interrogatório de Juracy confirma o cenário de governança precária e não prova
animus rem sibi habendi
— o que, no padrão processual penal, impõe a manutenção da absolvição.

Por sua vez, o interrogatório de Ediney Edilson Carvalho Barros não acrescenta qualquer elemento objetivo que permita ultrapassar a suspeita: ele nega ter feito negócios com Robson e afirma jamais ter recebido valores dele; reconhece que sua empresa prestava serviços ao INDEA, mas nega sumiço de veículos sob sua guarda e diz não recordar se as duas S-10 chegaram, de fato, à sua oficina. O próprio acusado descreve o ambiente operacional como uma “bagunça”: veículos eram levados sem documentação de circulação, não havia controle confiável de entrada e saída, eventuais recibos de recebimento eram assinados “de vez em quando”, os orçamentos eram manuscritos e não eram mantidas cópias. Admite, ainda, que procurou o INDEA para oferecer serviços — quando o “Núcleo” estava sob comando direto de Juracy e supervisão de Alfredo —, que “cobria” ofertas de concorrentes e que os orçamentos eram apenas encaminhados ao órgão, sem ingerência sua sobre autorização ou pagamento.

Por fim, ao reexaminar a sentença proferida oralmente pelo Juízo de origem (Id. 284231883), alinho-me integralmente à sua razão de decidir. O que se tem nos autos é um feixe de indícios que, embora sugestivos de alguma atuação concertada, não se converteram em prova segura sob contraditório. Falta lastro material da alegada transação e sobram contradições nas versões por ele ofertadas. Mesmo que se idealize um
modus operandi
desordenado na remessa de veículos à oficina, isso não autoriza um pronunciamento condenatório, porque, como bem assentou o magistrado, “
a prova para condenar deve ser certa, lógica e tão exata quanto possível
”; aqui, remanesce apenas aparência de desvio, notadamente quanto a Juracy, sem o nexo subjetivo e sem a trilha econômica exigidos.

Essa mesma linha de raciocínio foi expressamente acolhida pela douta Procuradoria de Justiça, ao assentar que “a
bem da verdade, sequer a dinâmica dos fatos ficou satisfatoriamente delineada, diante das lacunas na fase investigativa que, por sua vez, terminaram por restringir o alcance da produção de provas na fase judicial
” (Id. 292689362 – Pág.15).

A observação é cirúrgica e tem dois efeitos jurídicos imediatos: revela que o déficit probatório nasce na origem (inquérito incompleto, sem trilha financeira e sem individualização de atos no DETRAN) e explica por que a instrução judicial, limitada por esse vácuo,

não conseguiu reconstruir com segurança o i
ter criminis.

Se a narrativa fática não se fecha e o
standard
de certeza não é atingido, prevalece a presunção de inocência — razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, mantém-se a absolvição.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de prova para condenar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025